Tribunal: TJDFT
Processo: 0003615-06.2017.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE. DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Novo Código de Processo Civil consagrou os Princípios da Primazia do Mérito e da Celeridade. A existência de prova sobre a existência, ou não, do requerimento administrativo, mostra-se dispensável, pois a própria interposição de recurso com a finalidade de obstar a declaração do direito dos apelados deixa evidente a resistência da apelante, confirmando, assim, a necessidade da tutela.
2. Conforme a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez".
3. De acordo com o local e o percentual de perda anatômica ou funcional, a indenização é reduzida proporcionalmente, em percentuais que variam entre 75%, 50%, 25% e 10%, respectivamente, nos casos de perdas de repercussão intensa, média, leve e residual, conforme o artigo 3o da Lei número 6.194/74 c/c anexo da Lei número 11.945/2009.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial repetitivo, firmou o entendimento consubstanciado no verbete de número 580, de sua Súmula de Jurisprudência, com a seguinte tese jurídica: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.